Tribunal: TJDFT
Processo: 0724380-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, o que não se verificou no caso.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.